Tribunal: TJMT
Processo: 1018672-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018672-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0001-73 (EMBARGADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0002-54 (EMBARGADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0003-35 (EMBARGADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0005-05 (EMBARGADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0006-88 (EMBARGADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0007-69 (EMBARGADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0009-20 (EMBARGADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0010-64 (EMBARGADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0011-45 (EMBARGADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0012-26 (EMBARGADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0013-07 (EMBARGADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0014-98 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0001-73 (EMBARGANTE), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0002-54 (EMBARGANTE), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0003-35 (EMBARGANTE), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0005-05 (EMBARGANTE), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0006-88 (EMBARGANTE), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0007-69 (EMBARGANTE), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0009-20 (EMBARGANTE), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0010-64 (EMBARGANTE), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0011-45 (EMBARGANTE), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0012-26 (EMBARGANTE), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0013-07 (EMBARGANTE), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0014-98 (EMBARGANTE), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. AMBOS REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À INTIMAÇÃO PARA EXIGIBILIDADE DE MULTA COERCITIVA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO AFASTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos contra acórdão que reduziu a multa diária por descumprimento de ordem judicial, reconhecendo a suficiência da intimação eletrônica do patrono
da instituição financeira
.

2.
Bancos alegam omissão e obscuridade quanto à necessidade de intimação pessoal para exigência da multa.

3.
Recuperandas apontam omissão quanto à gravidade da conduta do banco e suscitam preliminar de perda de objeto diante de nova decisão, não impugnada, que fixou multa futura em valor diverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Discute-se: (i) suposta perda superveniente do objeto do agravo, em razão de nova decisão que fixou multa para descumprimento futuro; (
ii
) alegada omissão e obscuridade quanto à necessidade de intimação pessoal para exigência da multa; (
iii
) omissão sobre a fundamentação da redução da multa, diante da conduta do credor, porte econômico, valores retidos e duração do descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A nova decisão apenas reiterou a ordem e fixou multa com efeitos futuros, sem revogar ou substituir a anterior, não havendo perda de objeto.

6.
A intimação eletrônica do advogado, nos autos eletrônicos, é suficiente para exigência da multa; não há omissão nem obscuridade quanto ao afastamento da intimação pessoal.

7.
A redução da multa foi devidamente fundamentada, com base na razoabilidade e nas circunstâncias do caso; a discordância quanto ao valor reflete mero inconformismo.

8.
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Embargos com caráter infringente, incabíveis na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

9.

Tese de julgamento:

“
1. A existência de nova decisão judicial superveniente não implica, por si só, a perda de objeto do recurso anteriormente julgado, quando subsistirem efeitos da decisão originária.

2. A intimação eletrônica do advogado, no processo judicial eletrônico, supre a exigência de intimação pessoal para a constituição em mora e exigibilidade de multa por obrigação de fazer.

3. A discordância com o conteúdo do acórdão, inclusive quanto à fixação ou à redução de multa coercitiva, não configura omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei no 11.101/2005, art. 47.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos, de um lado, por Banco Bradesco S.A. e Banco Bradesco Financiamentos S.A., e de outro, por
Transrápido
Sinal Verde Ltda. e outras, contra acórdão de id. 323146894.

Na origem, foi deferido o processamento da recuperação com ordem para restabelecimento dos limites bancários da recuperanda em 48h, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. O Banco Bradesco Financiamentos S.A. agravou, alegando excesso da multa, dificuldades operacionais e necessidade de intimação pessoal para exigência das astreintes.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir a multa diária para R$ 1.000,00, mantendo a ordem de restabelecimento e a incidência das astreintes, reconhecendo como suficiente, no processo eletrônico, a intimação do patrono da instituição financeira.

Nos embargos, os bancos alegam omissão e obscuridade quanto à necessidade de intimação pessoal para exigência da multa, sustentam que a intimação eletrônica do advogado é insuficiente e invocam a Súmula 410 e precedentes do STJ, pedindo a exclusão da cominação com efeitos modificativos.

As recuperandas, por sua vez, apontam, em preliminar, perda superveniente do objeto diante de nova decisão que fixou multa maior para
descumprimento futuro, sem recurso da instituição financeira. No mérito, alegam omissão quanto à gravidade da conduta do banco, seu porte econômico, o valor retido e o período de descumprimento, defendendo a manutenção da multa em R$ 5.000,00.

Ambos os embargos foram processados com apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A preliminar suscitada pelas embargantes
Transrápido
Sinal Verde Ltda. refere-se
à suposta perda superveniente do objeto do agravo, em razão de decisão posterior do juízo da recuperação que teria fixado nova multa diária, mais elevada, para eventual descumprimento futuro da ordem de restabelecimento dos limites bancários, sem interposição de recurso pelo banco agravante.

A perda superveniente do objeto pressupõe que o provimento jurisdicional buscado pelo recurso se torne totalmente inútil, seja porque o ato impugnado foi expressamente revogado ou substituído, seja porque houve modificação da situação fática ou jurídica capaz de esvaziar por completo a utilidade prática do julgamento.

No caso, o acórdão embargado examinou a legitimidade da multa diária fixada na decisão que determinou o restabelecimento dos limites das contas da recuperanda, à luz da obrigação imposta, do contexto da recuperação judicial e da conduta do credor, fixando o valor aplicável aos descumprimentos vinculados àquela decisão originária.

A decisão superveniente não revogou nem substituiu a anterior, apenas reiterou a ordem de restabelecimento e fixou novo patamar de multa para hipóteses de descumprimentos futuros, reforçando a eficácia da determinação já existente, sem afastar seus efeitos nem os do acórdão que a analisou.

Nesse contexto, o julgamento do agravo manteve utilidade prática, pois foi necessário definir a legitimidade da multa coercitiva e o valor diário aplicável à decisão originária e aos descumprimentos então ocorridos. A nova cominação tem efeitos prospectivos e coexiste com o regime fixado no acórdão embargado para o período pretérito, afastando, assim, a alegada perda de objeto.

Rejeito, assim, a preliminar de perda superveniente do objeto arguida pelas embargantes recuperandas.

V O T O - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Nos embargos opostos por Banco Bradesco S.A. e Banco Bradesco Financiamentos S.A., alega-se omissão e obscuridade quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor para exigência da multa por obrigação de fazer. Sustentam que a intimação eletrônica do patrono não supre tal requisito, com base na Súmula 410 do STJ e em precedentes da Corte Especial.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da intimação prévia, consignando que, no processo eletrônico deste Tribunal, a ciência da decisão se aperfeiçoa com a intimação eletrônica do advogado cadastrado pela instituição financeira. Como o cadastro é obrigatório, essa intimação equivale à pessoal, sendo dispensado ato autônomo dirigido ao banco para exigibilidade da multa.

O afastamento da interpretação literal da Súmula 410, defendida pelos embargantes, com base no processo eletrônico e na jurisprudência atual, não configura omissão nem obscuridade. Embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito ou substituir o entendimento do julgador, mas apenas para sanar os vícios formais do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há omissão, obscuridade ou erro de premissa fática no acórdão embargado. Os embargos têm nítido caráter infringente, ao buscarem afastar a multa coercitiva, o que extrapola sua finalidade. Rejeitam-se, portanto, os embargos, mantendo-se a legitimidade das
astreintes e a suficiência da intimação eletrônica do advogado da instituição financeira para sua exigibilidade.

Passo à análise dos embargos opostos pelas recuperandas.

As embargantes apontam omissão quanto à gravidade da conduta do banco, ao porte da instituição, ao valor retido e ao tempo de descumprimento. Alegam que esses fatores justificam a multa no valor original, e que a redução para R$ 1.000,00 por dia enfraquece seu efeito coercitivo, tornando-a mero custo operacional para o credor.

O acórdão embargado reconheceu a retenção indevida de valores após o deferimento da recuperação judicial, com impacto no caixa e no capital de giro da recuperanda. Destacou que, nesse cenário, a suspensão de constrições e a observância do
par conditio
creditorum
são essenciais à finalidade do artigo 47 da Lei no 11.101/2005. Com base nessas premissas, manteve a multa como instrumento para assegurar a autoridade da decisão e a continuidade da atividade empresarial, apenas reduzindo seu valor.

Os elementos fáticos apontados pelas embargantes foram considerados. Embora reconhecida a gravidade da conduta do credor e a relevância dos valores retidos, a Câmara entendeu viável ajustar o valor da multa diária, com base na razoabilidade e proporcionalidade. A discordância quanto ao
valor
fixado não configura omissão, mas mero inconformismo, fora das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Também não há erro de premissa fática. O acórdão se baseou em dados concretos dos autos, sem omitir ou distorcer fatos relevantes, limitando-se a ajustar a sanção coercitiva em grau recursal. A pretensão de restabelecer a multa original de R$ 5.000,00 diários tem caráter modificativo e é incabível em embargos de declaração.

Rejeitam-se, assim, os embargos das recuperandas mantendo-se a validade da multa e sua redução para R$ 1.000,00 diários, nos termos do acórdão embargado.

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, uma vez debatidas e decididas as teses respectivas, ainda que não mencionados de forma expressa no acórdão.

Diante do exposto,
rejeito
ambos os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025